Tribunal: TCU
Processo: 030.945/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Ivette Goulart Santos em face do Acórdão 4415/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 4415/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. considerar legal e registrar o ato de alteração de aposentadoria de interesse de Ivette Goulart Santos. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.